Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003413-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), KMR - TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 02.365.730/0001-11 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO OBSERVÂNCIA DO REEXAME NECESSÁRIO - § 1o DO ART. 28 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 - CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA - DESCONSTITUIDOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ QUE A SENTENÇA SEJA REEXAMINADA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Tratando-se de condenação em quantia superior ao dobro da oferecida pelo ente público, a sentença da ação de desapropriação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do previsto no art. 28, § 1o, do Decreto-lei n. 3.365/41.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003413-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA

AGRAVADA:
KMR – TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Jaciara contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Desapropriação em fase de Cumprimento de Sentença no. 1002701-69.2021.8.11.0010, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que objetivava a Remessa Necessária dos autos, conforme dispõe o art. 28, §1o, do Decreto-Lei no. 3.365/41.

Em síntese, alega o Agravante que ingressou com Ação de Desapropriação contra a empresa Agravada, na qual foi proferida sentença de parcial procedência do pedido, para reconhecer o valor correto da indenização na quantia de R$ 25.858,57 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), com a observância do depósito prévio na importância de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).

Afirma que, restou expressamente mencionado
que a presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, pois se enquadra na hipótese do art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.
Todavia, apesar de certificado o trânsito em julgado da sentença no feito, o Juízo
a quo
não observou que a sentença exige o reexame necessário, não ocorrendo o trânsito em julgado no presente feito.

Informa que, a parte exequente requereu o cumprimento da sentença, oportunidade em que o Magistrado afastou a remessa necessária e determinou a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença, o que foi atendido pela Exequente/Agravada.

Noticia que, com a juntada dos documentos faltantes pela Agravada/Exequente, foi proferida decisão de recebimento do pedido de cumprimento de sentença com a intimação do ente público municipal para impugnação, no prazo legal, sem qualquer menção ao despacho que mencionou sobre a alteração da sentença quanto a necessidade da remessa necessária.

Pontua que, apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual pugnou pelo reconhecimento da nulidade absoluta da decisão que afastou a remessa necessária, o que foi rejeitado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Assevera que, a decisão recorrida merece reforma, tendo em vista que um simples despacho inicial com determinação de emenda, bem como para a parte exequente juntar documentos, cuja intimação foi direcionada apenas para o advogado da Agravada/Exequente, não tem a aptidão para alterar uma sentença não recorrida pela parte exequente, que expressamente determinou o reexame necessário, não observado pela Secretaria do Juízo, que erroneamente certificou o trânsito em julgado.

Assegura que, além da ausência de intimação da Fazenda Pública que impede a fundamentada “preclusão”, trata-se de nulidade absoluta por impossibilidade de um simples despacho alterar uma sentença que observou a regra especial do reexame necessário, confundida pelo juízo com o critério geral.

Aduz que, a remessa necessária está prevista em caráter geral no artigo 496 do CPC. Entretanto, existem ainda em diplomas esparsos diversas hipóteses específicas de duplo grau obrigatório, que é o presente caso do Decreto-Lei n. 3365/41 (desapropriação por utilidade pública) que, em seu art. 28, §1o, prevê a necessidade de reexame da sentença que condenar a Fazenda Pública a indenizar pelo dobro da quantia oferecida na inicial.

Sustenta que, o valor da condenação da diferença da indenização foi mais que o dobro da quantia oferecida na inicial, portanto, conforme legislação específica, a remessa necessária é obrigatória.

Por essas razões, requer a concessão de liminar para suspender a decisão interlocutória recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a decisão e o processo desde a certidão de trânsito em julgado, com a remessa do feito ao Tribunal para o devido reexame necessário.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 121072956.

Contrarrazões no id. 123317983, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Município recorrente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Jaciara contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Desapropriação em fase de Cumprimento de Sentença no. 1002701-69.2021.8.11.0010, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, que objetivava a Remessa Necessária dos autos, conforme dispõe o art. 28, §1o, do Decreto-Lei no. 3.365/41.

De início, cumpre registrar que nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Em vista disso, apenas sob esse aspecto será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir-se matéria ainda não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o perigo de incorrer-se em supressão de instância.

Pois bem.

Para melhor análise, transcrevo excertos da sentença proferida na ação de desapropriação:

Cuida-se de Ação de Desapropriação com pedido de imissão de posse provisória inaudita altera parts ajuizada por MUNICÍPIO DE JACIATA/MT em face de KMR TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ambas qualificadas nos autos, com fundamento na necessidade de ampliação da área do Distrito Industrial de Jaciara

[...].

Oferece em depósito prévio o valor de R$ 11.300,00 conforme parecer técnico de avaliação mercadológica de fls. 20/22.

[...].

Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para decretar a desapropriação da área descrita na inicial do patrimônio da requerida KMR TELECOMUNICAÇÕES LTDA e, por conseguinte, declarar a incorporação da referida área ao patrimônio da parte autora MUNICÍPIO DE JACIARA-MT,
mediante o pagamento da importância de R$ 25.858,77 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos) a título de indenização, apurado em 29/07/2015, observando-se, contudo, o depósito noticiado nos autos
, acrescida de juris compensatórios na proporção de 12% ao ano desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 06% ao ano, contados da data do trânsito em julgado dessa decisão, com correção monetária pelo INPC, a partir do trânsito em julgado. [...].

Apresentado o pedido de impugnação ao cumprimento de sentença pela agravada/exequente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu despacho afastando a remessa necessária, com posterior determinação de emenda do pedido inicial. Veja-se:

Vistos etc.

Primeiramente, denoto que o título judicial consignou que estava sujeito ao duplo grau de jurisdição, o que não foi procedido.

Todavia, melhor examinando o decisum denoto que a condenação não ultrapassava 100 (cem) salários-mínimos à época (R$ 88.000,00), razão pela qual o duplo grau de jurisdição é inaplicável conforme prevê o artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC.

Prosseguindo, compulsando o pedido de cumprimento de sentença e os documentos que o instruem, denoto que a exequente não o instruiu as peças processuais arroladas pelos incisos III e V do § 2o do artigo 12 da Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ:

Art. 12 Os pedidos de cumprimento de sentença, formulados após a publicação da presente Portaria-Conjunta, deverão ser apresentados exclusivamente na plataforma do Processo Judicial Eletrônico – PJe, podendo tramitar nos autos que forem digitalizados e inseridos no referido sistema eletrônico pela unidade ou pela instância superior.

§ 1o Após a publicação da presente Portaria-Conjunta, não se tratando de processo derivado de autos físicos já digitalizados e inseridos no PJe pela unidade ou pela instância superior, os pedidos de cumprimento de sentença deverão ser protocolados de modo autônomo ao juízo prevento na plataforma do Processo Judicial Eletrônico - Pje.

§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, cumprirá ao exequente instruir o pedido com as seguintes peças processuais, digitalizadas e nominalmente identificadas:

I - petição inicial, inclusive a respectiva emenda;

II - procurações outorgadas pelas partes;

III - documento comprobatório da data de citação válida do(s) réu(s) na fase de conhecimento;

IV – decisão saneadora, se houver;

V – sentença, ainda que anulada, e eventuais embargos de declaração;

VI - decisões monocráticas e acórdãos, se existentes;

VII - certidão de trânsito em julgado;

VIII - outras peças que o exequente repute necessárias para o cumprimento da decisão, ou que sejam determinadas pelo Juízo, a qualquer tempo.

[...].

Portanto, intime-se a exequente para instruir o pedido com as peças mencionadas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
[Destaquei].

Após a juntada dos documentos, o Magistrado
a quo
determinou a intimação do Município de Jaciara para querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar o cumprimento de sentença.

Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença e, após a manifestação da parte contrária, o Magistrado
a quo
assim decidiu:

Vistos, etc.

Trata-se de impugnação apresentada pelo executado Município de Jaciara/MT contra o cumprimento de sentença movido pela exequente KMR – Telecomunicações Ltda.

A parte impugnante aduz, em suma, que o título judicial exequendo ainda não transitou em julgado, pois pendente de reexame necessário conforme consta em suas disposições finais, carecendo, portanto, de exequibilidade.

A impugnada manifestou-se ao id. 70261276 afirmando que houve a prolação de despacho posterior constatando a inaplicabilidade do duplo grau de jurisdição obrigatório no caso.

Pois bem.

A sentença proferida nos autos principais realmente consignou em disposições finais a necessidade de reexame necessário no caso concreto (id. 62311775), porém, ao receber o presente requerimento de cumprimento de sentença, o juízo examinou melhor o caso e observou que a condenação não ultrapassava 100 (cem) salários-mínimos à época, concluindo, assim, que o duplo grau de jurisdição não é aplicável ao caso à luz do artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (id. 62475042).

O referido pronunciamento não sofreu qualquer impugnação recursal das partes e, portanto, precluiu; dessarte, impera-se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença amparada em tal questão.

Portanto, sem mais delongas, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e homologo os cálculos apresentados pela exequente (id. 62310749).

Em termos de prosseguimento, determino que a secretaria certifique acerca do valor vinculado ao feito, já que depositado pela executada em 2011 e, após, expeça alvará de levantamento em favor da exequente.

Por fim, após o levantamento do valor, intime-se a exequente para indicar eventual débito remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando demonstrativo discriminado de cálculo, sob pena de seu silêncio ser interpretado como quitação tácita.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
[Destaquei].

Dessa decisão, insurge-se o agravante.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, vislumbro o desacerto na decisão recorrida.

Isso porque, compulsando os autos constato que a sentença originária prolatada na ação de desapropriação direta, não foi submetida ao reexame necessário, a teor do §1o do art. 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41, que é condição de eficácia da sentença, apesar de constar expressamente a sua necessidade. Confira-se:

Art. 28. Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante.

§ 1 o A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição.
(Redação dada pela Lei no 6.071, de 1974)

Veja-se que, o valor inicialmente oferecido importava em R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) e a sentença, seguindo o laudo judicial, fixou o valor de R$ 25.858,57 (vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros compensatórios na proporção de 12% ao ano, desde a data da imissão na posse e juros moratórios de 06% ao ano, contados da data do trânsito em julgado, com correção monetária pelo INPC, a partir do trânsito em julgado, o que evidencia a hipótese de reexame necessário na regra especial supra.

Ademais, analisando o andamento processual dos autos originários no sistema PJE de Primeiro Grau, observo que o Município de Jaciara não foi intimado do teor da decisão que afastou a obrigatoriedade da remessa necessária, com a determinação de emenda da petição inicial do pedido de cumprimento de sentença, conforme intimação de id. 10328770, de modo que o Município se insurgiu contra a mencionada decisão no momento oportuno.

Logo, evidenciado o descumprimento do dispositivo legal especial (§1o do art. 28 do Decreto-lei n. 3.365/41) e, sendo esta condição de eficácia da sentença exequenda, não pode produzir efeitos enquanto não reapreciada pelo juízo
ad quem
.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - VALOR ARBITRADO POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL EXPROPRIADO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Tratando-se de condenação em quantia superior ao dobro da oferecida pelo ente público, a sentença da ação de desapropriação fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do previsto no art. 28, § 1o, do Decreto-lei n. 3.365/41.

Na situação, é de ser mantida a indenização tal como definido no laudo judicial.

Havendo dúvida sobre o domínio do imóvel desapropriado, o levantamento do valor a título de indenização deve ser obstado. Essa é a exegese do parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Os juros moratórios começam a fluir a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. Incide correção monetária a contar do laudo pericial (30/09/2016), pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Em matéria de honorários advocatícios na desapropriação, aplica-se o previsto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41, de modo que os honorários devem ser fixados entre 0,5 e 5% do valor da diferença. Verba honorária fixada em favor do patrono da parte ré em 5% sobre o valor da diferença apurada.

(N.U 0002122-14.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/12/2020, publicado no DJE 19/7/2021). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO- REJEIÇÃO- SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO-PREVISÃO EXPRESSA NO § 1o DO ARTIGO 28, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – MÉRITO- JUROS COMPENSATÓRIOS- INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER EXPLORAÇÃO ECONÔMICA NA ÁREA – PERCENTUAL DE JUROS- REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do disposto no § 1o do artigo 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41 somente se sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que fixar a indenização em quantia superior ao dobro da oferecida pela Fazenda Pública.

De acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça os juros compensatórios são devidos independentemente da comprovação de haver exploração econômica na área.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI no 2332, fixou o percentual dos juros compensatórios em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

(N.U 0007605-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/5/2022, publicado no DJE 5/5/2022). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. NÃO OBSERVÂNCIA DO REEXAME NECESSÁRIO, A TEOR DO § 1o DO ART. 28 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA.
DESCONSTITUIDOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ QUE A SENTENÇA SEJA REEXAMINADA. DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUBMETENDO-A AO REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ASSIM COMO DAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. UNÂNIME.
(Agravo de Instrumento, No 70052563459, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em: 13-3-2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para anular a decisão recorrida e o processo desde a certidão de trânsito em julgado, com a remessa do feito para este e. Tribunal de Justiça para o devido reexame necessário da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022